Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Recursos conhecidos. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA. APELO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando comprovada nos autos a inadimplência da vendedora, que atrasou a conclusão das obras de infraestrutura por mais de um ano, é cabível a restituição integral dos valores pagos pela compradora em decorrência da resolução contratual. 1.1. A súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao prescrever que os promitentes compradores possuem direito à restituição integral dos valores pagos se a culpa pela resolução contratual for exclusivamente da promitente vendedora. 1.2. Ainda nos termos da citada súmula, a restituição deve ocorrer em parcela única.
2. Não é devida também a retenção de arras ou sinal pela vendedora, pois, nos termos do art. 418 do Código Civil, se a inexecução do contrato for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu exigir sua devolução.
3. Ao pedir a extinção do negócio jurídico, a Autora exclui a possibilidade de execução do contrato, sinalizando que não mais persiste o seu interesse na disponibilização do imóvel. Diante disso, não haveria fundamento para que ela exigisse da Ré o ressarcimento por lucros cessantes, benefício que somente a execução do negócio lhe traria.
4. Diante da força retroativa da resolução – retorno ao estado anterior à contratação – fulmina-se o direito da contratante aos rendimentos correspondentes à sua fruição, visto que, nesse caso, a Autora jamais teve ou teria a disponibilidade de fruição do imóvel.
5. Deve ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência fixada na sentença, notadamente quando é excluída da condenação da devedora a indenização por lucros cessantes.
6. Os honorários recursais foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

7. Apelo da Autora conhecido e não provido. Apelo da Ré conhecido e parcialmente provido para que seja excluída da condenação a indenização por lucros cessantes.